Tribunal: STF
Processo: ARE 1501463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 478, p. 1-22) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. 



    PRELIMINAR. UTILIZAÇÃO DE ‘PRINTS’ DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS PROVENIENTES DA MEDIDA DE EXTRAÇÃO DE EVIDÊNCIAS JUDICIALMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE EVENTUAL INTERFERÊNCIA OU ADULTERAÇÃO DA PROVA. MÁCULA NÃO RECONHECIDA. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DAS DROGAS, EMBORA NÃO EXPRESSIVA, SOPESADA NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS MATERIALIZADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS EXTRAÍDOS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 PREJUDICADA. 



    PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO PROMOVIDA DIANTE DA NOCIVIDADE DA DROGA. PERMISSIVO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006.



    TERCEIRA ETAPA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS CONCRETOS DA INVESTIGAÇÃO. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO PRETÉRITO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. 



    SENTENÇA MANTIDA.” (eDOC 478, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 494, p. 1-11), no qual se alegou violação ao art. 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 493, p. 1-9).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 505 e 508). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 520, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 519, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.494.188/SC (eDOC 555, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 565, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 571, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 234.657/SC (certidão; eDOC 573, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente